Tribunal: CARF
Processo: 13971.721215/2012-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.721215/2012-74
Recurso
Voluntário
Resolução no
3001-000.534 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2022
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
EKW DO BRASIL - PRODUTOS REFRATARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem com vistas a efetuar
verificações junto a COTEC/SERPRO.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo da Costa Marques d ́Oliveira, João José Schini Norbiato e Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para o lançamento de ofício do
IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados, em desfavor da interessada em epígrafe,
constituindo-se os respectivos créditos tributários, cumulados com multa de ofício e juros
de mora, no montante de R$ 38.801,72 (trinta e oito mil, oitocentos e um reais, e setenta
e dois centavos), valor consolidado na data do lançamento conforme exibido no
Demonstrativo do Crédito Tributário (e-fl. 2).
Consta na “Descrição dos Fatos” (e-fls. 59/60) as seguintes infrações à legislação
tributária:
001 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL DESCUMPRIMENTO DAS
CONDIÇÕES DA SUSPENSÃO PELO REMETENTE DO PRODUTO
Falta de lançamento de imposto na(s) saída(s) do estabelecimento de produto(s)
tributado(s), por ter se utilizado incorretamente do instituto da suspensão, conforme
descrito no Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do presente Auto de
Infração.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.721215/2012-74
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3001-000.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

002 - PRODUTO SAÍDO DO ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL OU EQUIPARADO
A INDUSTRIAL COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL OPERAÇÃO COM ERRO DE
CLASSIFICAÇÃO FISCAL E/OU ALÍQUOTA
Falta de lançamento de imposto por ter o estabelecimento industrial ou equiparado a
industrial promovido a saída de produto(s) tributado(s), sem o devido destaque do
imposto, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal, o qual é parte integrante do
presente Auto de Infração.
O Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 50/56) que instrui o auto de infração traz o
detalhamento das infrações acima, que segue em resumo:
A) Descumprimento das Condições da Suspensão
A saída de mercadorias com suspensão pressupõe que sejam observados as condições e
os requisitos estabelecidos no comando legal. Neste sentido, o Regulamento do IPI
estabelece que serão reputados inidôneos os documentos emitidos sem observância dos
requisitos ali previstos.
Em relação às empresas Fundição Regali, CNPJ 07.702.969/0001-53, e Lepe Indústria e
Comércio Ltda, CNPJ 60.678.471/0001-85, beneficiadas pela alegada suspensão, as
respectivas declarações não abrangem os fatos dos períodos em análise, sendo que a
declaração da Lepe Indústria e Comércio não contém assinatura.
As declarações apresentadas, por terem sido emitidas posteriormente às saídas, não
atendem ao disposto na Lei, motivo pelo qual deve ser constituído o crédito tributário
correspondente, com a lavratura de auto de infração.
B) Erro de Alíquota
Verificou-se, em alguns casos, a saída de produtos tributados sem o devido destaque do
IPI. Houve saída, sem destaque de IPI, de tijolos refratários, produtos de classificação
fiscal 6902.9090, cuja alíquota prevista na TIPI é de 8%.
Em resposta a intimação, a fiscalizada informou que a falta de destaque do IPI
provavelmente deveu-se a um erro no cadastro dos produtos.
Regularmente cientificada do lançamento em 28/05/2012, a autuada apresentou
impugnação (e-fls. 75/82) em 27/06/2012. Em síntese, aduz as seguintes razões de
defesa:
1) Nulidade do Auto de Infração
A regra do art. 10 do Decreto no 70.235/72 é contundente: deverá a notificação
mencionar especificamente a disposição da lei em que seja fundada a constituição do
crédito tributário.
Como se vê, não houve indicação de nenhum dispositivo de lei relativo à cobrança do
tributo pretendido, mas tão somente regras provenientes do Regulamento do IPI,
contidas no bojo de decretos expedidos no âmbito do Poder Executivo Federal. Por esse
motivo, a notificação fiscal é viciada e formalmente nula, posto não preencher os
requisitos exigidos pela legislação, eis que se fundamenta em normas regulamentares e
administrativas que, quando muito se dirigem ao Fisco, mas são inidôneas a obrigar o
contribuinte ao pagamento de tributos.
3) Saídas com Suspensão do IPI
O dispositivo legal em comento não faz qualquer menção quanto ao momento em que a
declaração deva ser prestada pelo adquirente das mercadorias, donde se dessume que a
Fiscalização impôs condição não estabelecida em lei.
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3001-000.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Fosse necessária a declaração no momento da venda, teria a regra jurídica estabelecido
que as empresas adquirentes deverão “declarar ao vendedor no momento da venda”.
Todavia, não o fez, exigindo tão somente que as empresas adquirentes prestem
declaração ao vendedor de que preenchem todos os requisitos legais para a suspensão
do IPI.
Ainda que tais declarações tenham sido prestadas extemporaneamente, fato é que não há
nenhum óbice ou empecilho para que sejam aceitas pela Fiscalização, a fim de atender à
exigência legal.
Além do mais, tais declarações devem ser presumidas verdadeiras, sobretudo porque
firmada sob as penas da lei, o que presume que as empresas adquirentes preenchem os
requisitos legais para a suspensão do IPI. Diante disso, apenas se justificaria a autuação
se, por algum motivo, tivesse sido constatado que as empresas mencionadas efetivamente
não preenchiam os requisitos e condições fixados no art. 29, hipótese que nem sequer foi
cogitada ou ventilada no Termo de Verificação Fiscal.
No que se refere à declaração prestada pela Lepe Indústria e Comércio Ltda, que não
poderia ser aceita pelo simples fato de não conter a assinatura do representante legal,
verifica-se que o documento foi impresso em papel timbrado da própria empresa, razão
pela qual tem-se por verdadeira.
Ao final, a interessada requer o cancelamento do auto de infração. Requer, ainda, seja
determinada a realização de diligência junto às empresas LEPE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA e FUNDIÇÃO REGALI BRASIL LTDA.
É o relatório do essencial.
A DRJ em Ribeirão Preto/SP julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário lançado conforme ementa do Acórdão no 14-105.024 a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SAÍDAS COM SUSPENSÃO. LEI No 10.637/2002. AUSÊNCIA DA DECLARAÇÃO DOS
ADQUIRENTES. FALTA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
O estabelecimento industrial pode dar saída às mercadorias que vender com a suspensão
do imposto de que trata a Lei no 10.637, de 2002, somente se o adquirente lhe declarar,
de forma expressa e sob as penas da lei, que atende a todos os requisitos estabelecidos,
de acordo com a determinação contida no art. 29, § 7o, II, do diploma legal. Quando não
satisfeitos os requisitos que condicionam a suspensão, o imposto tornar-se
imediatamente exigível, como se a suspensão não existisse.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente questionada.
NULIDADES. AUSÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a nulidade argüida uma vez presentes no auto de infração a descrição dos fatos
que justifique o lançamento e a capitulação legal que lhe dá sustentação.
INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3001-000.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Não se prestam a diligência ou a perícia a servirem de meios de produção de provas cuja
responsabilidade é do encargo da impugnante. Indefere-se o pedido de diligência quando
consideradas desnecessárias, por não vislumbrarem a possibilidade de produzirem
informações adicionais úteis ao deslinde da contenda. Considera-se não formulado o
pedido de diligência quando não atendidos os requisitos exigidos pela lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com as alegações a seguir expostas. Preliminarmente
afirma ser tempestivo o recurso tendo em vista erro no sistema com indevida restrição para
realização de protocolo no e-cac. No mérito apresenta os seguintes argumentos: 1) A existência
de declarações dos adquirentes de mercadorias com suspensão do IPI; 2) Necessidade de
interpretação literal do art. 29, §7o, inciso II da Lei no 10.637/02; 3) Ausência de ilicitude da
conduta praticada. Necessário cancelamento e extinção do auto de infração; 4) Subsidiariamente
requer a redução da multa imposta.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20151.

Conhecimento do recurso

1 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3001-000.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Destaco que a Recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em
12/08/2020 (quarta-feira). O prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação do Recurso Voluntário
expiraria em 11/09/2020 (sexta-feira). No entanto, tendo em vista o motivo de força maior
decorrente da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), declarada na
Portaria no 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, em razão do risco de infecção humana
causada pelo novo coronavírus (Covid-19), o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais –
CARF suspendeu os prazos para a prática de atos processuais por intermédio das Portarias
CARF nos 8.112/2020 e 10.199/2020, iniciando-se em 20/03/2020 e findando-se em 29/05/2020.
Verifica-se ainda que a Receita Federal do Brasil por meio da Portaria RFB no
543, de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020,
estendeu até 31/08/2020 a suspensão dos prazos para a prática de atos processuais em suas
repartições. Com isso, devem ser considerados suspensos até essa data os prazos para a prática
de atos processuais perante os Centros de Atendimento ao Contribuinte da RFB, na modalidade
presencial e virtual - CAC e e-CAC.
Considerando que a Recorrente tomou ciência do Acórdão de Impugnação em
12/08/2020 e os prazos para práticas de atos processuais encontravam-se suspensos até o dia 31
deste mesmo mês, o início da contagem de prazo para apresentação dos seu Recurso Voluntário
se deu em 01/09/2020, findando-se, portanto, em 30/09/2020 conforme descrito pela própria
Recorrente na sua peça processual, bem como no Informativo ao Contribuinte constante da e-
fl.154.
Entretanto, a Recorrente alega que em 30/09/2020 tentou realizar o protocolo via
e-CAC, mas não obteve êxito em face de erro no sistema conforme tela juntada ao Recurso com
a seguinte mensagem: “Não é possível enviar solicitação de juntada de documento pois a
intimação selecionada encontra-se com prazo de manifestação encerrado”. Afirma ainda que
compareceu à Receita Federal em Blumenau, mas o protocolo também não foi aceito.
Diante das negativas de recebimento de protocolo, a Recorrente efetuou um
agendamento de atendimento para o dia 09/10/2020 e, paralelamente, a Recorrente afirma que
realizou o envio dos documentos via dossiê no 13033.435518/2020-87, protocolo
05348378780537.
Por derradeiro, pleiteia o deferimento do recebimento do Recurso Voluntário. O
recurso que consta dos autos encontra-se juntado às e-fls. 163 a 189 e foi protocolado na DRF-
Blumenau/SC em 09/10/2020.
Percebe-se que no “print” da tela colado no Recurso Voluntário cuja mensagem
dizia não ser possível enviar solicitação de juntada de documentos refere-se à intimação do
acórdão de impugnação cuja data de postagem foi 07/08/2020 às 09:37, conforme verificado no
e-processo. Entretanto, neste mesmo “print” não consta a data, muito menos quando foi recebida
a mensagem de impossibilidade de juntada de documentos por prazo expirado.
O citado envio dos documentos via dossiê ocorreu em 01/10/2020 às 17:49
conforme protocolo juntado à e-fl. 182.
As telas de “Atendimento Online”, juntadas às e-fls. 183, 184 e 187 a 189, acusam
erro de que não foi possível solicitar atendimento. Já na e-fl. 186 consta a senha de atendimento
Fl. 196
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3001-000.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

ORJ4 para o serviço de orientações PER/DCOMP agendada para 09/10/2020, data do efetivo
protocolo do Recurso Voluntário.

Da proposta de conversão do julgamento em diligência
Conforme já exposto acima, a Recorrente busca demonstrar que tentou efetuar a
juntada dos documentos concernentes ao Recurso Voluntário em resposta à intimação eletrônica
cuja data/hora da postagem foi em 07/08/2020 às 09:37. Entretanto, recebeu o aviso/mensagem
de que “Não é possível enviar solicitação de juntada de documento pois a intimação selecionada
encontra-se com prazo de manifestação encerrado”.
Apesar de não constar a data/hora na qual a Recorrente buscou efetuar a referida
juntada, existe um indício (vide e-fl. 183) de que a Recorrente acessou o sistema ao tentar efetuar
um Agendamento Online de serviço de “Protocolo de processos” no dia 30/09/2020 às 17:15.
Portanto, diante da dúvida a respeito de a Recorrente não ter conseguido protocolar o Recurso
Voluntário especificamente por problemas técnicos, proponho baixar o processo em diligência à
unidade de origem para que seja verificado junto a COTEC/SERPRO se de fato o sistema estava
equivocadamente indisponível para recebimento de juntada de documentos em 30/09/2020
concernentes à intimação eletrônica, conforme cópia da tela colada a seguir, na qual indica que a
data final para manifestação do destinatário era 11/09/2020, considerando a Portaria RFB no 543,
de 20/03/2020, com a redação dada pela Portaria RFB no 4105, publicada em 31/07/2020.
Verificar ainda, junto a COTEC/SERPRO, se a Recorrente tentou juntar documentos na mesma
data de 30/09/2020.

Fl. 197
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3001-000.534 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13971.721215/2012-74

Após a prestação das informações técnicas da COTEC/SERPRO à unidade de
origem, o processo deve retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 198
DF CARF MF
Original